Tribunal: TJSP
Processo: 2129997-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. Tutela antecipada. Pleito para que sejam assegurados aos autores os direitos que tinham quando associados, especialmente o de votar e ser votado, enquanto tramitar a presente ação. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizada. Circunstâncias da desassociação dos autores dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. Tutela antecipada. Pleito para que sejam assegurados aos autores os direitos que tinham quando associados, especialmente o de votar e ser votado, enquanto tramitar a presente ação. Inconformismo. Não acolhimento.
2. Hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizada. Circunstâncias da desassociação dos autores dos quadros da ré que ainda são controversas. Fatos narrados que ocorreram em 2018, o que afasta a urgência da medida. Indispensabilidade do prévio contraditório. Indeferimento da tutela preservado.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.